Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E C I S ÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id 12754100) interposto por ANGELA MARIA SOARES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu, liminarmente, ordem de despejo requerida pela parte autora. Interposto o agravo pela ré, foi proferida decisão por essa relatoria (Id 12845520), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ela vindicado. Após comunicação realizada ao Juízo prolator da decisão agravada, foi por ele informado que o feito recebeu sentença, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, conforme ofício e sentença constantes dos Ids 13661793 e 13661794. Em face da sentença proferida, que resolveu o mérito da lide principal, é manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente. Diante exposto, julgo prejudicado o recurso, em face da perda superveniente do objeto. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, proceda-se ao arquivamento do feito. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020.